Tribunal: STF
Processo: RE 82299
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-01
Data de publicação: 1975-09-01

Ementa:
SEGURO OBRIGATORIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DIRETA CONTRA O PROPRIETARIO DO VEÍCULO ATROPELADOR, POR HAVER
ENTRADO EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO A SEGURADORA. VALOR DA INDENIZAÇÃO
OBEDIENTE A LEI DO TEMPO DO FATO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
INEXISTENTE (SÚMULA 389). RECURSO NÃO CONHECIDO.